Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-17.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-17.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATIANE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional e ao pagamento de gratificação por titulação, com efeitos financeiros retroativos limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (08/11/2019). A autora concluiu curso de pós-graduação em 2012 e protocolou requerimento administrativo em 09/09/2015, indeferido em 28/06/2016. A ação foi proposta em 08/11/2019.

2. Discute-se o termo inicial para o pagamento retroativo da gratificação por progressão funcional, considerando o reconhecimento do direito da autora. A controvérsia gira em torno da possibilidade de fixação da data do requerimento administrativo como marco inicial, em oposição à aplicação da prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ.

3. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

4. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta da Administração, após a qual o prazo reinicia-se reduzido à metade, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o prazo prescricional foi retomado em 28/06/2016, com término em 28/12/2018. A ação foi ajuizada apenas em 08/11/2019, ultrapassando o prazo legal.

6. A sentença corretamente limitou os efeitos financeiros ao quinquênio anterior à data da propositura da ação, conforme entendimento consolidado.

7. Precedentes apresentados pela apelante não se aplicam ao caso, pois desconsideram o marco da negativa administrativa e o consequente reinício do prazo prescricional.

8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001210-17.2019.8.05.0018, oriunda da Comarca de Barra, tendo como apelante o

CATIANE CARDOSO DOS SANTOS
e, como apelado,

MUNICÍPIO DE BARRA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator